Tribunal: TJSP
Processo: 1068206-79.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO - INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS e MORAIS - Preliminar de nulidade da sentença - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide - Inocorrência - Valores objeto de acordo em audiência trabalhista, que não foram repassados ao cliente - Responsabilização do mandatário - DANO MORAL - Configuração - Verba devida - Rompimento da relação de confiança cliente-advogado -

Ementa:
APELAÇÃO – MANDATO - INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS e MORAIS - Preliminar de nulidade da sentença - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da lide - Inocorrência - Valores objeto de acordo em audiência trabalhista, que não foram repassados ao cliente - Responsabilização do mandatário - DANO MORAL - Configuração - Verba devida - Rompimento da relação de confiança cliente-advogado - Fixação do dano moral em R$ 4.000,00 - Razoabilidade e proporcionalidade - Procedência da ação - Majoração da verba honorária de 12% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1068206-79.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANTONIO CARLOS RIVELLI, ALIOMAR CARLOS BARBBOSA FREITAS e
ARTHUR CARLOS RIVELLI, é apelado LUIS SANTOS FRANÇA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a
preliminar, negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068206-79.2019.8.26.0100 -Voto no 23.159 – São Paulo
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1068206-79.2019.8.26.0100
Comarca: Foro Central Cível - 11a Vara Cível
Apelantes: Antonio Carlos Rivelli e Outros
Apelado: Luis Santos França (justiça gratuita)
Juiz: Christopher Alexander Roisin
VOTO 23.159
APELAÇÃO
MANDATO - INDENIZATÓRIA POR
DANOS MATERIAIS e MORAIS - Preliminar de nulidade da
sentença - Cerceamento de defesa - Julgamento antecipado da
lide - Inocorrência - Valores objeto de acordo em audiência
trabalhista,
que
não
foram
repassados
ao
cliente
-
Responsabilização do mandatário - DANO MORAL -
Configuração - Verba devida - Rompimento da relação de
confiança cliente-advogado - Fixação do dano moral em R$
4.000,00 - Razoabilidade e proporcionalidade - Procedência da
ação - Majoração da verba honorária de 12% para 15% sobre o
valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil - Recurso desprovido.
Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais
que LUIS SANTOS FRANÇA move em face de ANTONIO CARLOS
RIVELLI, ALIOMAR CARLOS BARBOSA FREITAS E ARTHUR
CARLOS RIVELLI, julgada PROCEDENTE para condenar os réus
solidariamente a pagar ao autor a quantia de R$ 4.900,00, corrigida
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, desde o vencimento de
cada parcela, incidindo juros moratórios de 1% ao mês, desde o
vencimento de cada parcela e para condenar os réus solidariamente no
pagamento da quantia de R$ 4.000,00, a título de danos morais, com
correção monetária a partir da publicação da sentença e juros de mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068206-79.2019.8.26.0100 -Voto no 23.159 – São Paulo
3
de 1% ao mês contados do ato ilícito. Em razão da sucumbência, a
parte ré foi condenada ao pagamento das custas e despesas
processuais, mais honorários advocatícios, arbitrados em 12% sobre o
valor da condenação.
Apelo dos réus alegando, em preliminar, nulidade da
sentença, diante do julgamento antecipado da lide, que importou em
cerceamento ao seu direito de defesa, pela necessidade de se produzir
outras provas. Salientam que o julgador não enfrentou satisfatoriamente
a preliminar de ilegitimidade de parte dos corréus ARTHUR CARLOS
RIVELLI e ALIOMAR CARLOS BARBOSA FREITAS, porque, no caso,
havia um único responsável pelo escritório. No mérito, sustentaram que
prestaram serviços advocatícios. Não obstante, afirmam que receberam
notificação extrajudicial do autor após o pagamento da primeira parcela,
e que, porque houve o extravio do envelope do depósito do cheque em
caixa eletrônico, efetuaram o repasse do valor, abatendo os honorários
contratados de 30%, mas não receberam as demais parcelas.
Esclarecem que anos depois houve, de comum acordo, renúncia aos
poderes outorgados. Anotam que comprovaram não ter recebido os
valores posteriores, porque não eram mais responsáveis pelo processo,
salientando que o autor afirmou que iria retornar ao escritório para
passar os dados do novo patrono. Ressaltam que o autor mudou de
endereço sem comunicação, o que impossibilitou o prosseguimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068206-79.2019.8.26.0100 -Voto no 23.159 – São Paulo
4
relação advogado-cliente. Asseveram que o escritório foi vítima de golpe
praticado por seus antigos colaboradores, que realizaram acordos no
próprio escritório, direcionando os valores para contas pessoais,
acarretando prejuízo de mais de meio milhão de reais. Requerem o
afastamento da condenação nos danos morais, por ausência de provas
do abalo experimentado pelo autor em sua personalidade.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
O autor pretende obter indenização por danos materiais e
morais com fundamento em contrato de prestação de serviços de
advocacia firmado com o escritório RIVELLI ADVOCACIA, para ingresso
de ação trabalhista em face de sua ex-empregadora (processo no
0001109-16.2016.8.26.02.0001), em que restou acertado em audiência
de conciliação, o pagamento de R$ 8.000,00, em oito parcelas de R$
1.000,00, a partir de outubro de 2013. Assevera que recebeu apenas a
primeira parcela, tendo renunciado aos poderes outorgados em
17/10/2018. Requer indenização a título de dano material no importe de
R$ 4.900,00 (R$ 7.000,00 com abatimento dos honorários contratuais
de 30%) e de R$ 4.000,00 pelos danos morais.
Os réus, citados, ofertaram defesa, alegando, em preliminar,
ilegitimidade de parte passiva dos corréus ARTHUR e ALIOMAR.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068206-79.2019.8.26.0100 -Voto no 23.159 – São Paulo
5
Sustentaram que houve acordo para formalização da renúncia dos
poderes que lhes foram outorgados pelo autor. Asseveraram que após o
repasse da primeira parcela do acordo, não mais eram responsáveis
pelo processo trabalhista. Anotaram que o autor ficou de passar para
dar informações sobre o novo advogado. Anotaram, ainda, que o autor
mudou de endereço sem comunicação, o que impediu o contato com o
cliente. Impugnaram a pretensão indenizatória por danos morais.
Requereram a improcedência.
Houve réplica.
A ação foi julgada procedente.
Quanto à preliminar de nulidade da sentença invocada no
apelo, deve ser repelida.
Com efeito, não havia necessidade de se produzir provas
em juízo, pois que a prova documental existente era suficiente para o
exame da lide, estando o feito devidamente instruído para julgamento, o
que foi considerado pelo magistrado de origem.
Aliás, não se pode deixar de lembrar que o juiz, como
destinatário das provas pode indeferir aquelas que julgar inúteis ou
desnecessárias para a formação do seu livre convencimento motivado,
dentro do princípio da livre persuasão racional (arts. 370 e 371 do
Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068206-79.2019.8.26.0100 -Voto no 23.159 – São Paulo
6
Demais, já decidiu o Excelso Pretório que a necessidade da
produção da prova há de ficar evidenciada para que o julgamento
antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é
legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do magistrado (RE 101.171-8-SP, RTJ
115/789).
Assim, não houve cerceamento ao direito de defesa da
parte, nem violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa
(art. 5o, inciso LV da Constituição Federal).
No que diz respeito aos corréus ARTHUR e ALIOMAR, de
fato, atuaram como advogados no patrocínio dos interesses do autor na
reclamatória trabalhista noticiada, tanto que a procuração ad judicia de
fl. 30 revela que os poderes foram conferidos pelo outorgante, também,
a esses advogados.
No mérito, o recurso não prospera.
Restou incontroversa a relação jurídica contratual firmada
entre as partes em que os advogados réus foram contratados para atuar
em reclamatória trabalhista para a defesa dos interesses do autor.
Também, restou demonstrado o acordo entre o autor e sua
ex-empregadora, realizado em audiência conciliatória perante o Juízo
Trabalhista, em que o autor receberia a importância de R$ 8.000,00, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068206-79.2019.8.26.0100 -Voto no 23.159 – São Paulo
7
quatro parcelas de R$ 1.000,00.
Anote-se que o mandatário é obrigado a dar contas de sua
gerência ao mandante, na forma do art. 668 do Código Civil.
Assim, se houve recebimento de valores em razão do
acordo, portanto, deveriam os mandatários repassa-los ao mandante,
como de direito.
No caso em concreto, vê-se que os advogados receberam
os valores objeto do acordo (fls. 152/163), e apenas repassaram a
primeira parcela.
Daí a obrigação da parte ré em repassar ao seu cliente os
valores que recebeu em seu nome, sob pena de locupletamento ilícito.
Quanto ao dano moral, de fato, restou configurado.
A situação espelhada nos presentes autos não pode ser
considerada mero aborrecimento, visto que decorre de rompimento de
relação de confiança existente entre cliente e advogado, gerando
aborrecimentos de maior gravidade, além de vexatórios, que ferem o
direito da personalidade do autor.
Para a fixação do dano moral urge observar sempre o
dimensionamento dos prejuízos suportados, o abalo de crédito sofrido e
sua repercussão social, a capacidade econômica das partes, a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068206-79.2019.8.26.0100 -Voto no 23.159 – São Paulo
8
do agente e o grau de culpa com que agiu, além do comportamento da
vítima.
Também, deve ser considerado no arbitramento do quantum
reparatório, o critério sancionador da conduta do agente e
compensatório ao sofrimento da vítima, informados também pelos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade com o fim de evitar o
enriquecimento indevido por parte do requerente, bem como de
aplicação excessiva da sanção ao agente.
Nos dizeres de MARIA HELENA DINIZ, citada por CARLOS
ROBERTO GONÇALVES: “reparação pecuniária do dano moral é um
misto de pena e de satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou
punitiva, constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a
diminuição de seu patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto
que o bem jurídico da pessoa - integridade física, moral e intelectual -
não poderá ser violado impunemente, subtraindo-se o seu ofensor às
consequências de seu ato por não serem reparáveis; e b) satisfatória ou
compensatória, pois, como o dano moral constitui um menoscabo a
interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando sentimentos que não
têm preço, a reparação pecuniária visa proporciona ao prejudicado uma
satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como vimos, de
uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou prazer
de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068206-79.2019.8.26.0100 -Voto no 23.159 – São Paulo
9
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá,
com a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações
materiais ou ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em
parte, seu sofrimento” (O problema, cit, p. 248)” (“Responsabilidade
Civil”, São Paulo: Ed. Saraiva, 2005, p. 573).
Ensina SERGIO CAVALIERI FILHO que o valor “deve ser
suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada
mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa,
ensejador de novo dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o
princípio da lógica do razoável deve ser a bússola norteadora do
julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que
guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao
mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. (....) Importa dizer
que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de
acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento
experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do
dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais
que se fizerem presentes” (“Programa de Responsabilidade Civil”, 11a
ed., p.125).
De acordo com o caput do art. 944 do Código Civil, "A
indenização mede-se pela extensão do dano", assim, deve o juiz agir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1068206-79.2019.8.26.0100 -Voto no 23.159 – São Paulo
10
com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à
repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma
não deve ser nem tão grande que se converta em fonte de
enriquecimento, nem tão pequeno que se torne inexpressivo.
Na hipótese presente, o dano moral foi arbitrado em R$
4.000,00, devendo ser mantido, porque de acordo com os parâmetros
da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do ato
ilícito praticado, bem como sua repercussão para o autor, tendo em
conta, ainda, a capacidade econômica das partes.
Consequentemente, fica mantida a sentença de primeiro
grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Em razão do trabalho recursal acrescido, fica majorada a
verba honorária de 12% para 15% sobre o valor da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Posto isso, rejeitada a preliminar de nulidade da sentença,
nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator